Tribunal: TJDFT
Processo: 0706079-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706079-59.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA TEREZINHA FERREIRA DE MOREIRA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, MARCIA TEREZINHA FERREIRA DE MOREIRA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: MARCIA TEREZINHA FERREIRA DE MOREIRA, DISTRITO FEDERAL, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator